Tribunal: TJMT
Processo: 1005787-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005787-78.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BREDA & ESMANHOTTO LTDA. – ME. em virtude de decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.° 0000003-25.1999.8.11.0028, movido em face de CNH INDUSTRIAL LATIN AMÉRICA LTDA., indeferiu o pedido de desbloqueio de valores depositados na conta bancária da empresa Agravante.
Inconformada, a Recorrente alega que a Juíza a quo laborou em erro ao proferir a decisão objurgada. Sustenta a “impenhorabilidade da verba bloqueada, com fundamento no fato de que o saldo bloqueado poderá ser utilizado para manutenção da empresa no final do ano, quando os gastos são maiores com o pagamento de funcionários (13o salário).”
Assevera que, “além dos credores trabalhistas, tal valor tem destinatários certos, quais sejam, fornecedores de insumos à empresa, que está completamente inoperável com um bloqueio expressivamente alto durante uma crise financeira sem precedentes na história, decorrente da pandemia do novo corona vírus.”
Afirma que “fundamentou seu requerimento de reconhecimento da impenhorabilidade da verba bloqueada com recibos de pagamento de salário de seus funcionários, notas fiscais, boletos, cheques que entregou aos seus credores e pagamento de seu contador.”
Segue argumentando que “ainda que a penhora em dinheiro tenha preferência na ordem legal, mostra-se necessária a ponderação sobre o risco para a sobrevivência de uma empresa, pois o bloqueio de todo seu caixa pode ter custos altíssimos não apenas à empresa, mas para a sociedade como um todo, uma vez que ela terá de fechar suas portas, demitir seus funcionários, não contratar mais ninguém e deixar de exercer a atividade que ajudava a vida de várias outras pessoas e empresas.”
Ressalta que o dinheiro bloqueado em sua conta bancária destina-se ao “pagamento de funcionários, credores e insumos, sendo, portanto, destinado única e exclusivamente à manutenção da empresa.”
Por derradeiro, afirma que estão preenchidos os pressupostos autorizadores da medida recursal.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida in limine.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
Imperioso salientar que, embora a empresa Recorrente pugne pelo deferimento do efeito suspensivo, o que se almeja, em verdade, é a concessão da tutela recursal para, desde já, reformar o decisum, a fim de que seja determinado o desbloqueio dos ativos financeiros em sua conta bancária.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, já que a Agravante almeja a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Na hipótese, nota-se que o Juiz a quo determinou o bloqueio de recursos na conta bancária da empresa Agravante, na importância de R$ 87.332,44 (oitenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).
Em contrapartida, a Recorrente afirma que o saldo bloqueado em sua conta é impenhorável pois se destina ao pagamento de folha salarial de seus funcionários, bem como ao pagamento de fornecedores.
Pois bem. Ao examinar a documentação apresentada pela empresa Agravante, é possível observar que a pessoa jurídica possui gastos de folha de pagamento de funcionários no valor de 12.984,86 (doze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), como se vê dos demonstrativos de ID. 82526977 – págs. 21 a 23.
Nota-se que a Agravante também comprova compromissos financeiros com fornecedores, cujos débitos recentes somam R$ 15.873,61 (quinze mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos), como se extrai dos ID. 82526977 – págs. 08 a 20.
No entanto, essas circunstâncias, por si só, não conferem plausibilidade ao direito invocado, bem como o periculum in mora suscitado, de modo a liberar os ativos financeiros da Agravante.
Não se pode olvidar que é direito da empresa Agravada receber o crédito que lhe é devido e que deve ser de modo menos oneroso para a devedora, consoante o artigo art. 805 do Código de Processo Civil.
Inobstante isso, pelo menos nesta quadra de cognição sumária, não tenho como medida imperiosa o desbloqueio dos ativos financeiros da empresa Agravante, eis que não logrou êxito em demonstrar que depende exclusivamente do numerário bloqueado para saldar os compromissos financeiros com fornecedores e funcionários.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do que dispõe o art. 1.019, II da Lei dos Ritos.
Comunique-se à Juíza da causa do teor deste decisum.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de abril de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora